Tribunal: STF
Processo: RHC 214536
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 710.820/SC, assim ementado (eDOC 26):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO PELA I NCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o agravante "é reincidente especifico em crime contra o patrimônio (pois condenado com sentença transitada em julgado em 06/04/2020, nos autos n. 44376820-19.8.24.0004". Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. 



    III - A propósito: "não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é reincidente específico e possui maus antecedentes" (AgRg no AREsp 1582744/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/09/2021". Neste sentido outros julgados : (AgRg no AREsp n. 1.955.366/TO, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2021; (AgRg no AREsp n. 1.582.744/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/09/2021 e (AgRg no HC n. 695.458/MG, Quinta Turma, de minha relatoria (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 16/12/2021. 



    Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 33), alega-se, em suma, que: a) o paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter furtado uma carteira com documentos, cartões bancários e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); b) trata-se de hipótese em que configurado o princípio da insignificância, tendo em vista que, por ser o bem em questão de pequeno valor, inferior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo da época do fato, a lesão jurídica é inexpressiva, além de ser mínima a ofensividade por não ter havido violência ou grave ameaça; c) a reincidência não é óbice para o reconhecimento da bagatela; d) não houve a consumação do crime, mas apenas o implemento de atos preparatórios.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, o recorrente foi condenado pelo furto de uma carteira com cartões e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, tendo a res furtiva sido restituída à vitima, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, pp. 11-12):



    Mostra-se comprovada a materialidade por intermédio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e entrega e declarações anexadas ao processo, que indicam que os fatos ocorreram de maneira semelhante ao que foi descrito na denúncia. A autoria, por outro lado, está caracterizada. Os agentes que realizaram a prisão do acusado, afirmaram na fase policial que atenderam ocorrência de furto ocorrido na rua Albano Schmidt, Boa Vista, Joinville, terminal urbano; que foram abordados por populares que informaram um furto em andamento, no qual um masculino havia subtraído uma carteira com documentos e dinheiro do interior de um carro e a vítima tinha o acompanhado até um restaurante; que o autor já havia sido abordado pela vítima; que identificaram o autor como sendo João Nunes; que o autor relatou que pegou a carteira de dentro do carro da vítima; que a vítima informou que parou o carro no terminal e foi tirar ferramentas, deixando o veículo fechado; que o réu foi informado que o réu retirou a carteira do interior do veículo; que o réu foi localizado com a carteira da vítima. Em juízo, o PM João confirmou aquilo que foi falado em solo policial, acrescentando que no dia do fato encontraram a vítima com o réu; que fizeram uma busca pessoal no réu e encontraram a carteira da vítima; que o réu confirmou o furto da carteira. Já a vítima Alexsander, em juízo, aduziu que que no dia estava trabalhando no terminal; que em determinado momento percebeu que sua carteira não estava no interior do veículo; que umas pessoas informaram as características do agente que mexeu no carro; que a vítima foi até onde estava o réu, em um restaurante, e encontrou o agente com sua carteira. O réu, interrogado, confessou a prática do crime. Nesse contexto, diante dos elementos probatórios elecados no curso do processo, dada as circunstâncias da prisão, a apreensão da coisa na posse do réu e as declarações prestadas nos autos pela vítima e testemunha, entendo configurada a conduta relacionada ao crime de furto, já que o réu, efetivamente, em 3/7/21, por volta das 13h10min, na Rua Albano Schmidt, s/n, Zona Industrial Tupy, Joinville, subtraiu para si uma carteira de couro de cor preta contendo CNH, dois cartões de crédito Nubank, um cartão da Caixa Econômica Federal, além de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, objetos esses de propriedade da vítima Alexsander Muraro. Vale destacar que a versão dos policiais que efetuaram a prisão e da própria vítima é convincente e respaldada nos demais elementos de convicção coligidos no processo, conseguindo eles esclarecerem a dinâmica dos fatos. Aliás, "O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]" (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pela insignificância porque não se pode falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, sem olvidar, ainda, que não está presente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a inexpressividade da lesão jurídica provocada, porquanto o agente é reincidente e responde a outros processos criminais, sendo que tal reconhecimento é incompatível com sua condição. Não há falar em furto privilegiado (CP, art. 155, §2º), porque, a despeito do pequeno valor da coisa subtraída, o acusado não é primário (evento 3.3 do apenso), nem, tampouco, em declassificação para tentativa, já que houve, na espécie a efetiva consumação do ilícito com a inversão da posse da res furtiva. Assim, deve o réu ser responsabilizado pelo crime apontado na denúncia. Passo à aplicação da pena (art. 68, caput, do CP). Analisadas as circunstâncias judiciais desta primeira fase (art. 59, caput, do CP), vê-se que nada de relevante deve ser considerado nesta fase, e por isso a pena-base fica arbitrada em 1 ano de reclusão, com 10 dias-multa, e é assim tornada definitiva, porque a agravante da reincidência é compensada com a atenuante da confissão espontânea e não há causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto (art. 33, § 2º, "b" do CP). Arbitro cada dia-multa no valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP). O réu é reincidente em crime contra o patrimônio e, por isso, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, II, do CP), ou mesmo conceder o sursis (art. 77, I,, do CP). Em face do que foi dito, julgo procedente a denúncia para condenar JOAO NUNES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, já valorados, por infração ao art. 155, caput, do CP. Custas isentas, já que concedo a justiça gratuita.



    O TJSC negou provimento ao recurso, pronunciando-se sobre a tipicidade material da conduta nos seguintes termos (eDOC 1, pp. 45-46):



    “Ab initio, pretende o apelante a sua absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ao argumento de que a conduta praticada é atípica, tendo em vista a insignificante ofensa ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento penal. 



    O princípio em voga decorre do entendimento de que o Direito Penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais, como por exemplo no caso de furto de pequeno valor. 



    Acerca do conceito do princípio em comento, a doutrina explica: 



    "Esse princípio deita suas raízes no Direito Romano, onde se aplicava a máxima civilista de minimis non curat praetor, sustentando a desnecessidade de se tutelar lesões insignificantes aos bens jurídicos (integridade corporal, patrimônio, honra, administração pública, meio ambiente, etc.). Assim, restaria ao Direito Penal a tutela de lesões de maior monta aos bens jurídicos, deixando ao desabrigo os titulares de bens jurídicos alvo de lesões consideradas insignificantes" (ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de Direito Penal - 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 45). 



    Entretanto, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004). 



    Logo, in casu, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar. 



    Isso porque, no caso em exame, em que pese o pleito defensivo, percebe-se que, dos critérios determinados pela Suprema Corte, dois deles não estão preenchidos: o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. 



    Pois bem. 



    Consoante se extrai dos autos, o apelante é reincidente específico em crime contra o patrimônio (pois condenado com sentença transitada em julgado em 06/04/2020, nos autos n. 44376820-19.8.24.0004. 



    Diante disso, tem-se que a reincidência específica do apelante somada ao fato de ele responder a outros processos, afasta o grau reduzido de reprovabilidade de sua conduta, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade.



    [...]



    ”



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado era de pequena monta e foi restituído à vítima.



    Ademais, malgrado as instâncias ordinárias tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o acusado reincidente específico, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Com efeito, a existência de maus antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de bens avaliados em cerca de R$ 200,00 (duzentos reais), devidamente restituídos à vítima.



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao presente, nos quais também foi concedida a ordem:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3.3.2020). 



    Posto isso, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de absolver o recorrente JOÃO NUNES, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por aplicação do princípio da insignificância, e, por conseguinte, determinar a sua colocação em liberdade, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente